Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0736400-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA DESPACHO Indefiro a renúncia de ID 76529120, pois advogada renunciante não comprova a efetiva comunicação ao mandante (CPC/2015 112). P.I. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator